Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711436-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAMILLA QUIXABEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a recorrente quanto ao teor do ofício inserido nos autos pelo recorrido, que dá conta da realização da consulta. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora